Tribunal: TRF3
Processo: 5002871-64.2018.4.03.6143
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
94/148)

5002871-64.2018.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA EXCESSIVA. PELO DESPROVIMENTO DA REMESSA.

I - A norma contida no artigo 24 da Lei 11.457/07 traz o principio da eficiência da administração pública e determina o prazo para que seja proferida decisão administrativa, verbis: "Artigo 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte".

II - A Emenda Constitucional 45, de 2004, erigiu à categoria de direito fundamental a razoável duração do processo, acrescendo ao artigo 5°, o inciso LXXVIII, verbis: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

III - Deste modo, admite-se que a conclusão de procedimento administrativo fiscal em prazo razoável é comprovação do princípio da eficiência, da moralidade e da razoabilidade da administração pública.

IV - Remessa Oficial não provida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002871-64.2018.4.03.6143

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

PARTE AUTORA: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RÉ: FLEX DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) PARTE RÉ: ANA CAROLINA SCOPIN CHARNET - SP208989-A

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002871-64.2018.4.03.6143

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

PARTE AUTORA: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RÉ: FLEX DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) PARTE RÉ: ANA CAROLINA SCOPIN CHARNET - SP208989-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa oficial interposta em face da r. sentença (ID num. 87802419) que julgou procedente e concedeu a segurança nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar e declarar o direito da impetrante em ter os pedidos de ressarcimento/compensação no 00224.40638.311016.1.1.01-0964 e 01537.18487.230117.1.1.01-2640, transmitidos à Receita Federal respectivamente em 31/10/2016 e 23/01/2017, analisados no prazo de 360 dias, nos termos do art. 24 da Lei 11.457/2007. Não houve condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009. Por fim, o decisum foi submetido ao reexame necessário.

A impetrante alega que postulou junto à Receita Federal do Brasil, em 31/10/2016 e 23/01/2017, através dos pedidos de compensação no 00224.40638.311016.1.1.01-0964 e 01537.18487.230117.1.1.01-2640, respectivamente, a restituição de IPI recolhido indevidamente ou a maior. Aduz que, no entanto, referido pedido permanece pendente de análise até a presente data. Assevera que referida circunstância é ofensiva ao princípio da razoável duração do processo, bem como ao art. 24 da Lei no 11.457/2007.

A liminar foi deferida pela decisão Num. 11934539.

A autoridade coatora prestou informações afirmando que a análise dos PER/DCOMPS já foi concluída em 26/06/2018. Afirmou ainda que, não obstante o efetivo ressarcimento dos créditos não seja objeto da presente ação, houve tentativa de pagamento, porém os processos foram descartados do fluxo automático de pagamento em razão da existência de débitos inseridos em parcelamento ainda não consolidado. Diante disso, o sistema SIEF/PROCESSOS emitirá eletronicamente e submeterá ao crivo do contribuinte proposta para compensação, com a qual ele poderá ou não concordar. Por fim, requereu a extinção do feito em razão da perda de objeto da ação.

A impetrante manifestou-se através da petição Num. 13599836 afirmando que o ato impugnado na presente ação é a falta de conclusão da análise dos pedidos de ressarcimento, o que abrange também o ato da disponibilização dos créditos, seu efetivo pagamento. Afirma que o parcelamento mencionado pela autoridade coatora já foi consolidado em 21/12/18, inexistindo débitos exigíveis em seu nome. Pugna pela conclusão definitiva da análise dos pedidos de ressarcimento, com o efetivo pagamento pela autoridade coatora.

Por força da remessa oficial os autos vieram a este E. Tribunal.

O ilustre Representante do Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002871-64.2018.4.03.6143

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

PARTE AUTORA: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RÉ: FLEX DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) PARTE RÉ: ANA CAROLINA SCOPIN CHARNET - SP208989-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Mandado de Segurança é uma ação constitucional prevista no artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e na norma prevista na Lei 12.016 de 2009, e tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É o que se depreende da leitura do inciso LXIX, do artigo 5o da Constituição Federal: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

A r. sentença concedeu a ordem para confirmar os termos da liminar, conferindo-lhe definitividade, e declarar o direito da impetrante em ter os pedidos de ressarcimento/compensação no 00224.40638.311016.1.1.01-0964 e 01537.18487.230117.1.1.01-2640, transmitidos à Receita Federal respectivamente em 31/10/2016 e 23/01/2017, analisados no prazo de 360 dias, nos termos do art. 24 da Lei 11.457/2007.

A norma contida no artigo 24 da Lei 11.457/07 traz o principio da eficiência da administração pública e determina o prazo para que seja proferida decisão administrativa, verbis:

"Artigo 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte".

A Emenda Constitucional 45, de 2004, erigiu à categoria de direito fundamental a razoável duração do processo, acrescendo ao artigo 5°, o inciso LXXVIII, verbis: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Deste modo, admite-se que a conclusão de procedimento administrativo fiscal em prazo razoável é comprovação do princípio da eficiência, da moralidade e da razoabilidade da administração pública.

Nesse sentido é a Posição do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. ESPECIAL N°. 1.138 . 206 - RS (2 009/ 0084733-0) MINISTRO LUIZ FUX FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL : DELMAQ MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA E OUTROS : MARJORYE PINHEIRO ANTUNES E OUTRO(S) CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DALEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/ 72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea de direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5°, o inciso LXXVIII, in verbis: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." 2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009;REsp 1091042/ SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/ 02/ 2005, DJ 19/ 12/ 2005).1. "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS _13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/ 05/ 2009, DJe 26/ 06/ 2009;.3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei • do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7°, § 2°, mais se aproxima do themajudicandum, in verbis: "Art. 7° - O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto n°. 3.724, de 2001) 7 I - o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. § 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. § 2° Para os efeitos do disposto no § 1°, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."5.A Lei n° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris: "Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte."6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes.7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (...)."

Desta forma, a manutenção da r. decisão liminar confirmada pela r. sentença o qual reporto-me merecem ser mantidas.

Diante do exposto, nego provimento à Remessa Oficial.

É o voto.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA EXCESSIVA. PELO DESPROVIMENTO DA REMESSA.

I - A norma contida no artigo 24 da Lei 11.457/07 traz o principio da eficiência da administração pública e determina o prazo para que seja proferida decisão administrativa, verbis: "Artigo 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte".

II - A Emenda Constitucional 45, de 2004, erigiu à categoria de direito fundamental a razoável duração do processo, acrescendo ao artigo 5°, o inciso LXXVIII, verbis: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

III - Deste modo, admite-se que a conclusão de procedimento administrativo fiscal em prazo razoável é comprovação do princípio da eficiência, da moralidade e da razoabilidade da administração pública.

IV - Remessa Oficial não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.